Tribunal: STF
Processo: ARE 1545406
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Turma Julgadora da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 16, p. 1-14) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de Apelação criminal interposta contra Sentença que condenou o Apelante por tráfico de drogas. O Apelante argumenta pela nulidade das provas, alegando ilicitude da busca realizada em sua residência. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da busca e apreensão realizada na residência do Apelante, diante da ausência de fundadas razões para a violação domiciliar, baseada apenas em denúncias anônimas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A busca domiciliar, sem mandado judicial, só é lícita em situações excepcionais, como flagrante delito ou consentimento do morador. No caso, a prova indica que a entrada na residência se deu com base em notícias anônimas, insuficientes para justificar a invasão domiciliar. 



    4. A jurisprudência do STJ exige fundadas suspeitas, além de simples denúncias anônimas, para a realização de busca e apreensão. A prova obtida de forma ilícita, assim como os seus frutos, devem ser excluídos do processo. 



    5. O Direito ao Esquecimento, decorrente da dignidade da pessoa humana, impõe o apagamento dos registros negativos relacionados ao Apelante, após a absolvição. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso provido. Absolvição do Apelante. Apagamento de registros negativos. ‘1. A busca domiciliar realizada sem justa causa, com base apenas em denúncia anônima, é ilícita, contaminando as provas dela derivadas. 2. A ilicitude da prova obtida por meio de busca domiciliar ilegal determina a absolvição do Acusado. 3. Em razão da absolvição, deve ser garantido ao Apelante o Direito ao Esquecimento, determinando-se o apagamento dos registros negativos relacionados aos fatos.’ 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, II; art. 157, § 1º. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.



    Jurisprudências relevantes citadas: STJ. HC n. 625.819/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/2/2021; STJ. HC nº 638.591/SP, Sexta Turma, DJe 7/5/2021; STJ, Sexta Turma, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, AgRg no HC 668957/SP., publicado no DJ de 30/08/2021; STJ. REsp 1334097. Relator Ministro Jorge Mussi. Publicação no DJe/STJ nº 3161 de 04/06/2021; 4ª CâmCrim., rel. Desembargador Donizete Martins de Oliveira, ACrim n° 5007147- 07.2023.8.09.0051, julgada e publicada em 07/11/2023; 4ª CâmCrim., rel. Desembargador Fernando de Mello Xavier, ACrim n° 0027618- 53.2020.8.09.0175, julgada e publicada em 06/11/2023; STJ. RHC nº 158.580/BA. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22.” (eDOC 16, p. 9-10) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/GO (eDOC 18, p. 1-12) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, sobretudo porque “inexiste óbice, no caso em exame, ao reconhecimento da licitude do material probatório obtido em conformidade com o Tema de Repercussão Geral n. 280, tornando legítima a busca e apreensão domiciliar desacompanhada de prévio mandado judicial, consoante espelham os precedentes do STF (...)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 1º Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu o RE (eDOC 22, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 24, p. 1-8). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    Compulsando os autos, verifica-se que o condutor informou que a abordagem do Acusado ocorreu em decorrência de ‘denúncias anônimas’ (sic, notícias anônimas sobre conduta criminosa). 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, de forma expressa e contundente, enfatiza que não basta informação proveniente de comunicação anônima de crimes. Tal registro serve para principiar uma investigação, com observações e espera. Contudo, não autoriza, de pronto, ações interventivas, sem que se esteja diante de situação de flagrante delito real (v.g, STJ. RHC nº 158.580/BA. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 



    Neste caso, a toda evidência, bastando acompanhar os depoimentos, não ficou demonstrado de modo suficiente, para além da dúvida razoável, que os elementos relativos à prática de infração penal se hajam sido obtidos de modo lícito. Isto é, que se tenha coletado em perímetro de atuação preventiva pela polícia ostensiva (militar), desaproximando-se, por conseguinte, do indispensável à sua validez. 



    Sendo assim, não satisfazem a exigência normativo-constitucional pela qual se é permitida intervenção estatal sobre as Liberdades Individuais, no exercício do Poder de Polícia. Fora de condições assertivas para a imersão policial, meras informações de fontes não identificadas ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira hialina e concreta, são referências empobrecidas e que não servem como estopim para a ação policial, sob risco de afetação dos Direitos Fundamentais dos perseguidos, em contraposição o paradigma Democrático reinaugurado com a Constituição de 1988.



    (...)



    Não é só. Os policiais visualizaram movimentação de pessoas a noite, mas não descreveram quais são essas movimentações, o que enunciava, é intuitivo, a ausência de circunstância concreta que justificasse a abordagem, decorrente de delações, como também de, ao percebido a presença da viatura policial, corrido para o interior da residência. 



    Com efeito. 



    O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e higidez, da existência de fundadas razões (Justa Causa) que sinalizem para se legitimar o sacrifício do Direito Fundamental em questão, de modo que, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra plausível derrui-lo. 



    Nesse contexto, sem embargo de eventual boa-fé dos agentes públicos, não havia nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar a invasão ao domicílio e, na esteira da jurisprudência sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de fundadas razões justificadoras da violação domiciliar enseja a nulidade da prova ali obtida e dela derivada e, por consequência, a absolvição, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Ainda que concretamente houvesse suspeita, de maneira que não restou configurada situação ilícita anterior que justificasse o adentramento dos policiais. 



    A motivação para fazê-lo cingiu-se, dessa maneira, por notícias anônimas, o que, por si sós, não constituem a situação de fundadas razões para autorizar o acesso à residência. 



    Sendo assim, a instrução processual não convalida as demais provas, pois ilícitas na origem, vicia-se o restante dela decorrente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Ante a solução encampada, fica prejudicada a análise do mérito recursal. 



    O material probatório produzido, sob o crivo do contraditório, não exprime a lisura da atuação dos policiais, e sim perplexidade, permanecendo incerteza sobre as fundadas razões que levaram ao ingresso no lar, o que induz declarar sua invalidez e decorrente absolvição de GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES CARRIJO.” (eDOC 16, p. 2-14; grifos originais)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; recentemente: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente